Tribunal: STF
Processo: RE 1556111
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPRESSÕES SUBJETIVAS E DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 



    I. Ação de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, arguindo a nulidade da busca pessoal pela ausência de justa causa, uma vez que a medida se baseou em denúncia anônima e impressão subjetiva dos agentes. 



    II. Questões em discussão: 



    1. Avaliar a legalidade da busca pessoal baseada em impressões subjetivas e denúncias anônimas, à luz do art. 244 do CPP e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Examinar a necessidade de dados concretos e objetivos para justificar a invasão de privacidade representada pela busca pessoal. Validação deste em https://projudi.tjam.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSZD S6AZZ FRHXM 4ZGCA Documento assinado digitalmente - TJAM 



    III. Razões de decidir: 



    1. A busca pessoal exige fundada suspeita, justificada em elementos concretos que demonstrem a urgência da diligência, e não pode se basear em impressões subjetivas ou denúncias anônimas, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 



    2. A mera apreensão de objeto ilícito após a revista não convalida uma busca anteriormente irregular; a "fundada suspeita" deve ser aferida pelos elementos disponíveis antes da diligência. 



    3. Inexistindo justa causa para a medida invasiva, as provas obtidas e as delas decorrentes são nulas, devendo ser reformada a sentença. 



    IV. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundamentada exclusivamente em impressões subjetivas ou denúncias anônimas carece de justa causa e é inadmissível para comprovação de flagrante de crime.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que existiam fundadas razões aptas a legitimar a busca pessoal no caso concreto, destacando que a jurisprudência do STF caminha no sentido de que a denúncia anônima revela-se como justificativa idônea para revista pessoal (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo TJAM, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente